Tribunal: CARF
Processo: 10865.901364/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901364/2015-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.177 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FERRARI TERMOELETRICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Reconhece-se o direito creditório decorrente de pagamento a maior, uma vez
evidenciado o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
06), que informa como crédito pagamento a maior efetuado em 28/10/2011. Transcrevo, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
07050.89612.170412.1.3.04-6011, transmitida eletronicamente em 17/04/2012, com
base em suposto crédito de IRPJ - LUCRO PRESUMIDO, oriundo de pagamento
indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901364/2015-87
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901364/2015-87

Em 02/06/2015 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela
homologação parcial da DCOMP, em face da insuficiência de crédito.
O referido Despacho Decisório demonstra a "UTILIZAÇÃO DOS
PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO
PER/DCOMP" conforme a seguir:

Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, o seguinte:
1. Teria retificado a DCTF a fim de supostamente corrigir (o valor do tributo) a
declaração retificada;
2. Teria informado em DCTF outra declaração de compensação "não
homologada" pela RFB, reduzindo o débito (código 2089) ao valor de R$
310.340,60.
Ao final da peça de defesa, a Contribuinte solicita a produção de todos os meios
de prova em direito admitidas, bem como o reconhecimento do crédito pleiteado,
inclusive o valor pago do débito confessado na DCOMP no
24566.06657.02022012.1.3.04-7884, relativo ao código 2372 (CSLL - PJ QUE
APURAM O IRPJ COM BASE EM LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO) – 4o
trimestre de 2011.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 111 a 118 do presente processo (Acórdão no 03-78.668, de 31/01/2018 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão dispensado
de ementa, nos termos do art. 2o da Portaria no 2.724/2017.
No voto, a decisão ponderou que a interessada pedia indiretamente o
cancelamento (em outras palavras, devolução do valor pago) da DCOMP de final 7884. Isso
porque, diferente do que entendia o contribuinte, a RFB havia acatado a DCTF retificadora
enviada em 28/02/2012, que reduzira o débito a R$ 310.340,60 (código 2089 – período de
apuração 30/09/2011).
Argumentou que os procedimentos para retificação e cancelamento de DCOMP
estavam expressos nos artigos 106 a 116 da IN RFB no 1.717/2017. Que ali estava claro que
cabia àquela instância de julgamento apreciar a admissibilidade do suposto crédito relativo a
pagamento do débito confessado na DCOMP de final 7884, para a qual não tinha havido
Manifestação de Inconformidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2018 (Ciência Eletrônica
por Decurso de Prazo à fl. 121), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 27/04/2018
(recurso às fls. 128 a 133, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 124).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901364/2015-87

Nele reafirma que informou, em DCTF retificadora, que o débito de IRPJ
referente a setembro de 2008 era de R$ 310.340,60, e não de R$ 477.696,30, como originalmente
declarado. Que o débito original havia sido quitado com DARF de R$ 422.170,96 e
compensação de R$ 55.525,34 na DCOMP de final 2963. Que o crédito pleiteado é a diferença
entre o débito originalmente declarado e o débito real (R$ 477.696.30 – R$ 310.340,60 = R$
167.355,70).
Que a DCOMP de final 2963 não foi homologada e, ao invés de apresentar
Manifestação de Inconformidade, a empresa quitou o débito resultante em quatro parcelas de R$
13.881,34 (total de R$ 55.525,34), com os devidos acréscimos legais, pagas em 2013. Que,
portanto, tinha o crédito de R$ 167.355,70 disponível. Para reavê-lo, apresentou a DCOMP de
final 7884, usando crédito de R$ 63.680,10, para quitar débitos de CSLL e IRPJ de 2011 –
DCOMP totalmente homologada.
Sobrava o crédito de R$ 103.495,64, pleiteado na DCOMP de final 6011, objeto
do presente processo (fls. 02 a 06).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
A decisão recorrida negou provimento à Manifestação de Inconformidade
alegando que a interessada pedia, indiretamente, o cancelamento da DCOMP de final 7884, já
homologada. Que não cabia ao julgamento tal cancelamento.
No entanto, não é esse o pleito. A empresa alega que, além do valor utilizado na
DCOMP final 7884, há um crédito remanescente de R$ 103.495,55. Nesse sentido, reproduz a
declaração de voto do acórdão recorrido, com a qual concordo. Adoto os fundamentos da
referida declaração de voto, que abaixo reproduzo:
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não
restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Em sua Manifestação de Inconformidade, em síntese, a contribuinte enfatiza a
existência do direito creditório declarado, apresentado as seguintes alegações:

Primeiramente, defende que o valor do débito de IRPJ apurado em
30/09/2011 seria de R$ 310.340,60, declarado na DCTF retificadora
transmitida em 28/02/2012.

Informa que transmitiu o PER/DCOMP no 24566.06657.020212.1.3.04-
7884, para utilizar parte do crédito decorrente da diferença entre o valor
pago por DARF, que é de R$ 422.170,96, e o valor do débito do período
que seria de R$ 310.340,60. Os débitos confessados totalizam R$
63.680,10.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901364/2015-87


Alega que teria enviado uma DCTF retificadora em 06/09/2013, por meio
da qual teria demonstrado que restariam 103.495,64 para ser utilizados na
DCOMP em análise.
12. Em vista disso, remanesceram ainda R$ 103.495,64 para compensação do
pagamento a maior de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ (2089)
evidenciados na 3a DCTF retificadora referente a setembro de 2011, enviada em
6/09/2013.

Por meio da análise dos autos e dos sistemas da RFB, deve ser revista a
decisão proferida no Despacho Decisório pelos motivos a seguir expostos.
O PER/DCOMP no 07050.89612.170412.1.3.04-6011, objeto dos autos, foi
transmitido em 30/01/2013, pleiteando a utilização de um crédito decorrente de
pagamentos de IRPJ.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, estava vigente a DCTF retificadora
apresentada pela contribuinte em 28/02/2012, continha a informação de que o débito
de IRPJ apurado no período seria no montante de R$ 310.340,60, tendo sido extinto da
seguinte forma: pagamento no valor de R$ 254.815,26 e compensação no valor de R$
55.525,34.
(...)
Conforme
sistema
Sief-PER/DCOMP,
no
PER/DCOMP
no
12617.97357.211011.1.7.04-2963, transmitido em 21/10/2011, foi declarado débito de
IRPJ (código de receita 2089; PA 30/09/2011) no valor de R$ 55.525,34. Esta
informação está de acordo com o que consta na DCTF transmitida em 28/02/2012. No
entanto, este PER/DCOMP não foi homologado pela Receita Federal por inexistência
de crédito.
(...)
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclarece que pagou o
débito de IRPJ declarado no PER/DCOMP no 12617.97357.211011.1.7.04-2963, por
meio dos parcelamentos efetuados pelos DARF de fls. 41 a 44. Nos citados DARF,
foram pagos os valores principais de R$ 13.861,33, R$ 13.881,32, R$ 13.881,33, R$
13.881,36, referente ao IRPJ (código de receita 2089), que totaliza o valor principal de
R$ 55.445,36, conforme alegado pela contribuinte. As telas retiradas do sistema
Documentos da Arrecadação foram anexadas aos autos.
Considerando estas informações, a extinção do crédito tributário referente ao
IRPJ (código de receita 2089) teria se dado da seguinte forma:

Diante disso, a utilização do pagamento no 0325937353, indicada como origem
do crédito declarado nos presentes autos, é demonstrada a seguir:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.177 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.901364/2015-87

Pela análise do Quadro 2, verifica-se existência de direito creditório a favor da
contribuinte no montante de R$ 103.495,55.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão dada pela autoridade administrativa.

Ressalte-se ainda que, no Despacho Decisório à fl. 07, a não homologação
decorreu da ausência do cômputo dos quatro pagamentos de R$ 13.881,33, que somaram R$
55.525,34. Esse valor, somado ao valor disponível ali apurado de R$ 47.970,21, resultaria no
exato valor do crédito indicado – R$ 103.495,55. Os comprovantes de tais pagamentos
encontram-se às fls. 109 e 110.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital